Tribunal: CARF
Processo: 16692.720058/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720058/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.039 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S/A (INCORPORADA POR COMPANHIA
BRASILEIRA DE ALUMÍNIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720058/2013-95
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/RPO, sessão de 25 de maio de 2017 (fls.
668/686 – numeração digital) que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade
acostada pela interessada (fls. 158/170) em face do Despacho Decisório exarado pela DERAT –
DIORT – EQPIR – SPO (fls. 144/155) que anteriormente havia indeferido parte do direito
creditório buscado referente a pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário
de
2011
–
exercício/2012
e
indicado
no
PER/DCOMP
no
32028.26465.140812.1.2.02-3212 (fls. 3/12).
O DD com os valores pleiteados e deferidos está abaixo reproduzido (fls. 144 e
154):

Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

Após a análise do pleito pela DERAT/SPO, o montante em litígio ficou assim
definido:
1. Pedido
46.269.068,00
2. Deferido
5.808.857,94
3. Em litígio (1 – 2)
40.460.210,06
Resumidamente, estas foram as razões de decidir em que se apoiou a
Autoridade Tributária (fls. 146/153):
1.
por meio do despacho decisório de fls. 144 a 155, a análise foi efetuada pela autoridade
administrativa;
2.
o IRRF que compôs a saldo negativo no valor de R$ 3.883.371,29 foi integralmente
validado;
3.
todavia, o direito creditório foi reconhecido apenas em parte, no valor de R$
5.808.857,94, tendo em vista que as estimativas mensais de IRPJ compensadas, cujas
compensações ainda não foram analisadas ou que já foram analisadas mas não foram
homologadas, não gozam de certeza e liquidez, e portanto não podem compor o saldo
negativo do exercício, conforme resumido nos quadros abaixo:

Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 158/170) assentando,
resumidamente (conforme relatório da decisão a quo aqui assumido e ajustado quando
necessário):
“Após ratificar integralmente a apuração das retenções na fonte, a autoridade fiscal
pugnou por glosar todas as estimativas que ainda não foram objeto de despacho
decisório a serem proferidos pela Receita Federal, culminando numa glosa de R$
32.501.025,11, conforme ilustra a planilha abaixo:
(...)
Ora, a desconsideração das estimativas que compõem o Saldo Negativo pleiteado, sob
o único fundamento de que os PER/DCOMPs que extinguiram tais estimativas ainda
não foram objeto de análise pela Receita Federal, mostra-se absolutamente ilegal,
senão vejamos.
A compensação é um fenômeno que tem por efeito a extinção de obrigações
contrapostas, na qual o direito subjetivo do fisco (crédito tributário) é anulado ante a
existência de um crédito de titularidade do contribuinte, culminando na extinção do
crédito tributário, com fulcro no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional:
(...)
Ao regulamentar a forma de extinção em comento, a lei 9.430/96 determinou que a
compensação extingue o crédito na data de apresentação da declaração, conforme se
depreende do art. 74, §2°:
(...)
Para alcançarmos a devida compreensão da regra esculpida no artigo acima, faz-se
necessário ressaltar o conceito de condição resolutória, o qual é extraído dos arts.
121 e 127 do Código Civil, senão vejamos:
(...)
Conclui-se, portanto, que os débitos de estimativa que foram quitados por meio da
apresentação dos PER/DCOMPs suso aludidos culminaram por extinguir os créditos
do fisco, e como não fora implementada qualquer condição posterior capaz de elidir
os efeitos da extinção, remanescem plenamente extintos os débitos de estimativa,
mostrando-se absolutamente ilegal a desconsideração destas parcelas da composição
do saldo negativo de IRPJ ora pleiteado. Ou seja, não se pode admitir que uma
estimativa regularmente quitada por meio de compensação seja desconsiderada para
fins de cálculo do Saldo Negativo de IRPJ.
Sendo assim, tendo em vista que o art. 74, §2° da lei 9.430/96 determina que a
compensação extingue o crédito tributário quando de sua apresentação, não havendo
no caso em tela ocorrido qualquer condição ulterior capaz de cassar os efeitos da
extinção, mostra-se imperiosa a reforma do despacho decisório ora hostilizado, para
que sejam reconhecidas as estimativas que totalizam o montante de R$ 32.501.025,11,
consubstanciadas
nos
PER/DCOMPS
n°
35607.09563.310311.1.3.09-7783,
38721.14040.310311.1.7.57-3074,
33044.52988.300311.1.3.09-5350,
25972.62779.260411.1.3.08-4004,
02889.42644.260411.1.3.08-3284,
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

31536.32633.260411.1.3.09-7820,
38595.01921.250811.1.3.09-3494,
24264.33895.230511.1.3.09-8503,
13237.39326.270911.1.3.08-3656,
08848.26204.270911.1.3.09-6403
15462.63846.241011.1.3.09-0884,
00962.14186.191211.1.3.09-9325,
02399.54546.170112.1.3.09-2740
e
34461.37829.170112.1.3.09-1526.
(...)
A autoridade fiscal pugnou por desconsiderar as estimativas cujo despacho decisório
não homologou as compensações, sob a alegação de que referidas estimativas não
podem ser consideradas na apuração do Saldo Negativo de IRPJ, posto que tais
parcelas não gozariam de certeza e liquidez.
O referido entendimento culminou na glosa de R$ 7.959.185,25, valor este que se
encontra em litígio nos processos administrativos abaixo elencados:
(...)
Ora, o fato da manifestação de inconformidade suspender os efeitos da decisão contra
a qual se insurge acaba por fulminar a glosa ora em debate. Isso porque, ante a
ausência de produção de efeitos da referida decisão, não há qualquer dúvida que o
crédito de estimativa remanesce em sua condição jurídica anterior, qual seja, a de
estimativa devidamente compensada e extinta sob condição resolutória, nos termos do
§2°, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, a qual apenas perderá tal condição quando
alcançada por uma decisão definitiva capaz de surtir efeitos e resolver as
compensações realizadas.
(...)
No caso concreto, como ratifica o despacho decisório, todas as compensações de
estimativa elencadas no quadro acima se encontram pendentes de julgamento das
manifestações de inconformidade apresentadas.
Desta forma, é inevitável a conclusão da ilegalidade do despacho ora hostilizado por
não conferir vigência ao efeito suspensivo que encontra-se crivado no Decreto
70.235/72.
(...)
Ante o exposto, resta cristalino que apenas na hipótese de superveniente decisão
administrativa definitiva, determinando a não homologação das estimativas
compensadas, é que referida decisão poderá surtir seus efeitos e resolver a condição
de extinção do débito compensado. Porém, tendo em vista que não existem decisões
administrativas definitivas denegando a compensação das estimativas, não há que se
falar em ausência de certeza e liquidez desta parcela do Saldo Negativo, motivo pelo
qual não pode remanescer a glosa de RS 7.959.185,25, constante nos PER/DCOMPs
n°
34517.10810.260411.1.3.08-3636,
24376.12963.270611.1.3.09-3086,
36226.84750.270611.1.3,09-0425,
10951.32872.270611.1.3.08-2920,
21375.82032.270611.1.3.09-0023,
20307.60036.180711.1.3.09-2509,
36737.12303.181111.1.3.09-5409.
(...)
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

Conforme disposto no § 6°, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP é
caracterizado como documento jurídico que constitui uma confissão de dívida,
ensejando a cobrança das compensações não homologadas, verbis:
(...)
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos de
Estimativa de IRPJ e CSLL quitados por meio de PERDCOMP não homologados
podem ser cobrados de forma isolada, e, por conseqüência, não podem influenciar
negativamente na apuração do Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Nesse sentido è a Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006, in verbis:
(...)
Data vênia, n. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução do
Saldo Negativo a ser restituído encontra-se em absoluta dissonância com as próprias
normas da RFB (Solução de Consulta COSIT 18), bem como com a remansosa
jurisprudência dessa DRJ, como atestam as decisões abaixo colacionadas:
(...)
Ora, admitir a subtração das estimativas por ventura não compensadas do Saldo
Negativo, conforme determina o despacho ora guerreado, configurará uma dupla
cobrança do crédito tributário, uma vez que a contribuinte será impedida de receber
seu Saldo Negativo e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas não
compensadas, com albergue na Solução Interna COSIT n° 18 e jurisprudência desta
delegacia.
(...)
Percebe-se a prima facie que, caso sobrevenham decisões administrativas definitivas
no sentido da homologação das estimativas compensadas, tais decisões implicarão
necessariamente no reconhecimento integral do crédito de Saldo Negativo pleiteado
nos presentes autos, mostrando-se cristalina a relação de prejudicialidade mantida
entre este processo e todos aqueles acima elencados.
Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o crédito pleiteado nestes autos
e os Processos Administrativos acima referidos, impõe-se o sobrestamento deste feito
até o julgamento definitivo daqueles processos, ou ao menos determinando o
julgamento em conjunto dos processos (artigo 265 CPC).
(...)
Ante todo o exposto, a peticionária requer que V.Sas. se dignem de prover
integralmente a presente Manifestação de Inconformidade, reconhecendo todas as
Estimativas que foram objeto de compensação e deferindo integralmente a restituição
pleiteada.
Eventualmente, ante a prejudicialidade existente entre a decisão dos presentes autos e
as decisões a serem proferidas em todos os processos relacionados no item III.4,
requer seja determinado o sobrestamento do presente até o julgamento definitivo
daqueles processos ou, ao menos, o julgamento conjunto de todos eles”.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

Submetida a MI à apreciação da 6a Turma da DRJ/RPO e depois de convertido
o julgamento em diligência (fls. 629/632), foi prolatada decisão (fls. 668/686) dando provimento
parcial ao pedido de forma a reconhecer o direito creditório adicional de R$ 15.189.098,39, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Exercício: 2012
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do
período
de
apuração,
constituindo
dedução,
somente
quando
comprovada a sua extinção mediante pagamento ou compensação
homologada.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente fica caracterizada a duplicidade de cobrança se houver
coincidência entre os tributos, períodos de apurações e valores, o que
não ocorre no presente caso, o qual trata apenas de pedido de
restituição, sem declaração de compensação vinculada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo
dentro
das
normas
reguladoras
do
Processo
Administrativo Fiscal. A Administração Pública tem o dever de
impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da Oficialidade).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em face do decidido pela Turma Julgadora de 1o Piso, os valores em discussão
passaram a ser os seguintes:
1. Pedido
46.269.068,00
2
Deferido DERAT
5.808.857,94
2. Reconhecido DRJ
15.189.098,39
3
Em Litígio (1 – 2 – 3)
25.271.111,67
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
692/713) rebatendo a posição assumida pela Turma Julgadora naquilo que lhe foi desfavorável e
reafirmou as ponderações já trazidas por ocasião da manifestação de inconformidade. Também
voltou a sugerir a possibilidade de que os autos fossem sobrestados até julgamento e decisões de
outros processos com este vinculados.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

Juntou documentos e memoriais.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
16/10/2018, tendo seu Relator original, hoje já não compondo o rol de Conselheiros, proposto
seu sobrestamento, “até o julgamento definitivo no CARF/MF dos processos no 10880.723430/2015-83,
no 10880.723430/2015-83, no 10880723.609/2014-50, no 10880.731927/2012-22, no 10880.723430/2015-
83,
no
10880.722601/2013-95,
no
10880.916033/2015-53,
no
10880.728611/2012-53,
no
10880.720793/2013-03, no 10880.728583/2012-74, no 10880.721234/2013-11, no 10880.725474/2017-18,
no 10880916040/2015-55, no 10880.725426/2017-85, no 10880.663292/2012-23, no 10880.916043/2015-
99 e no 10880.725462/2017-85”
Em face da existência de outros processos da mesma contribuinte que com este
têm vinculação, os autos baixaram à unidade de origem para exame.
Em atendimento à determinação do CARF, a DIORT/DERAT/SP, mediante
três Despachos (fls. 819/823 e 844) trouxe informações para subsidiar os autos.
Cientificada em 16/10/2019 (fls. 847), a recorrente não se manifestou.
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Como visto no Relatório, permanece em litígio o montante de R$
25.271.111,67, na forma abaixo resumida:
3. Pedido
46.269.068,00
4
Deferido DERAT
5.808.857,94
4. Reconhecido DRJ
15.189.098,39
5
Em Litígio (1 – 2 – 3)
25.271.111,67
Referido valor não deferido refere-se a estimativas compensadas nos processos
identificados no Relatório e que, na posição assumida pela Autoridade Tributária, não poderiam
compor o SN do IRPJ do ano-calendário de 2011 – exercício/2012, posto não se estar diante de
valores líquidos e certos.
Quando da apreciação da MI pela Turma de Julgadora de 1o Grau foi aceito
parcialmente o montante de estimativas compensadas; de outro giro, o valor remanescente de R$
25.271.111,67 não foi aceito, tendo entendido a Turma a quo que, “a despeito da nova
interpretação conferida pela PGFN no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, acerca da possibilidade de
cobrança das estimativas confessadas em DCOMP, dado o entendimento ali firmado de que são
convertidas em tributo no ajuste anual, cumpre reconhecer que referido Parecer não é auto aplicável. E
por ainda não terem sido implementados os ajustes cabíveis, estabelecidos no próprio Parecer, para a
cobrança das estimativas (consideradas convertidas em tributo no ajuste anual) cuja compensação não
restou homologada, cumpre manter a glosa da estimativa objeto de compensação não homologada,
diante da permanência da situação de falta de certeza e liquidez” (Ac. DRJ – fls. 682).
De seu turno, em contraponto, a recorrente veementemente refutou estes
argumentos assentando que “admitir a subtração do saldo negativo de IRPJ das estimativas quitadas
através de DCOMP não homologadas, conforme pretende o acórdão recorrido, configurará uma dupla
cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o saldo negativo de
IRPJ e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas não compensadas, em manifesta afronta a
Solução Interna COSIT n° 18 e a jurisprudência administrativa” (RV – fls. 711).
Compulsando os autos vejo que a composição do saldo negativo alicerçou-se
sobre retenções na fonte (parcela menor – R$ 3.883.192,72) e estimativas do período (valor
majoritário) que foram em grande parte compensadas pela recorrente em outros processos.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

Em suma, segundo a decisão de 1o Piso, parte destas estimativas não teriam
restadas confirmadas em face de Declaração de Compensação não homologada. Em claras
palavras, somente seriam passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual as
estimativas efetivamente pagas e não aquelas ainda pendentes de homologação da compensação.
Pois bem, o tema é recorrente no CARF e sabidamente a questão tem tomado
rumos diversos desde o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, não faltando posições,
inclusive deste Relator e deste Colegiado há até poucos meses atrás no sentido de ser indevido o
reconhecimento liminar do crédito dos contribuintes antes que efetivamente liquidadas as
estimativas. Nesse sentido não só relatei processos como acompanhei meus pares em diversos
julgamentos.
Em outro dizer, o reconhecimento do direito creditório só poderia advir depois
de definido o litígio que envolveu a compensação por meio da qual o sujeito passivo pretendeu
liquidar as estimativas de IRPJ apuradas.
Todavia, a partir da consolidação da jurisprudência e da edição de Pareceres da
PGFN e atos normativos da RFB, a maioria dos membros desta Turma, incluindo este
Conselheiro, passou a entender pela possibilidade de reconhecer o direito creditório ainda que as
estimativas tivessem sido compensadas e sua homologação permanecesse pendente de
julgamento em outro processo.
Foi nesse cenário que se alinhou a matéria, culminando com o referido Parecer
Normativo, cuja ementa abaixo reproduzo (o negrito foi acrescentado):
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE
2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO.
FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO
DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a
ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Na verdade, bom salientar que bem antes disso, a Autoridade Tributária já
havia fincado posição mediante a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 afirmando que
“no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de compensação não
homologada”, e que “na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
Para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em outro âmbito, na dicção do
Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 quando as estimativas são computadas no ajuste anual os
correspondentes valores declarados como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e
não mais de mera antecipação, e que, portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos
valores decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda
e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”
Finalmente no CARF, dentre outros, há o entendimento sufragado de forma
unânime pela CSRF no acórdão no 9101-002.493, no qual foram utilizados, para prolatação da
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

decisão, os fundamentos listados pela Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e o
Parecer PGFN/CAT/No 88/2014. A ementa tem a seguinte redação:
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Rel.
Marcos Aurélio Pereira Valadão- sessão de 23 de novembro de
2016).
Com o seguinte fecho de voto, por si só autoexplicativo:
“Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas, extintas
por compensações (em discussão administrativa) devem ser desconsideradas
para fins de composição do saldo negativo do respectivo período e, nos demais
processos, a Recorrente venha a ter uma decisão desfavorável, teríamos uma
cobrança em duplicidade dos respectivos valores. Isso porque, a Recorrente
seria chamada a pagar as estimativas indevidamente compensadas, com os
devidos acréscimos legais ao mesmo tempo em que seria obrigada também a
pagar os débitos liquidados através do aproveitamento do saldo negativo do
período.
A não homologação das compensações vinculadas às estimativas de IRPJ e
CSLL tem determinado, em efeito cascata, não reconhecimento dos saldos
negativos apurados ao final do exercício, o que vem causando um verdadeiro
imbróglio processual”.
Resumindo, a evolução jurisprudencial, os atos normativos e a própria
dinâmica do Direito acabaram por levar à estampa de outro cenário, cenário este ao qual me
curvo e com cuja linha me filio, reconhecendo a possibilidade de que estimativas compensadas
com créditos buscados em outros processos podem compor o saldo negativo dos contribuintes,
desde que, por óbvio, sejam satisfeitos outros requisitos presentes e inerentes a cada caso em
particular.
Então, de acordo com a síntese conclusiva do Parecer Normativo COSIT/RFB
no 02/2018 (item 13, letras “a”, “e” e “f”) nos casos de compensação não homologada
(situação dos autos em discussão), tem-se:
“a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a
Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está
com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; iii) o crédito tributário está
extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o
débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança”.
Situação fática que se amálgama exatamente com o descrito no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2018 e que pode levar à validação do pleito da recorrente, posto
que a própria Receita Federal do Brasil - responsável pelo processamento e, originalmente, pela
homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua administração - entende que não
mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo que objeto de compensação
anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes de IRPJ e CSLL, apurados
ao longo dos anos-calendários.
Mais ainda quando claramente não se está diante de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas, de
compensações não homologadas, nos precisos contornos tratados na alínea “f” do conclusivo
item 13 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018 já citado.
Nessa linha, relevante transcrever trecho da manifestação do Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella, da CSRF e ex-integrante desta Turma Ordinária, na sua declaração de
voto exarada no Acórdão 9101-004.960, de 08/07/2020, com voto vencedor da Conselheira
Andréa Duek Simantob, no qual se deu provimento ao pleito do contribuinte:
“Assim, o motivo jurisdicionalmente imposto para indeferir a parcela do
crédito ainda controverso nessa demanda não mais encontra respaldo
institucional.
Denegar, agora, a procedência desse direito creditório, apurado sob tais
circunstâncias, diante o atual cenário normativo sobre o tema, representaria
a criação de entrave pelo próprio Julgador em demanda na qual há
convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a mesma matéria.
(...)
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

E, como inicialmente anunciado, a edição de tal normativo fez com que o tema
fosse, muito corretamente, revisitado no âmbito das Turmas Ordinárias dessa
C. 1a Seção (e, agora, por esta C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais), de modo que, atualmente, existe corrente jurisprudencial majoritária,
endossando a posição aqui defendida”. (destaque acrescido).
Referida decisão, tomada por maioria de votos, foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do
saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB 02/2018.
Concluindo, se a própria Receita Federal do Brasil a quem cabe, dentre outros
objetivos, funções e competência, “a administração dos tributos internos e do comércio
exterior; a gestão e execução das atividades de arrecadação, lançamento, cobrança
administrativa, fiscalização, pesquisa e investigação fiscal e controle da arrecadação
administrada; a gestão e execução dos serviços de administração, fiscalização e controle
aduaneiro; a interpretação, aplicação e elaboração de propostas para o aperfeiçoamento da
legislação tributária e aduaneira federal” decidiu pela validade deste tipo de procedimento, não
vedando a inclusão das estimativas no cômputo do saldo negativo, mesmo que objeto de
compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes de IRPJ e
CSLL, apurados ao longo dos anos-calendários, não teria sentido que o Julgador
Administrativo se colocasse em vértice oposto a este entendimento, já que, como bem alertado
pelo Conselheiro Caio Quintella, na declaração de voto, acima reproduzida, “poder-se-ia até
afirmar que, de um ponto de vista processual, não há mais, propriamente, litígio a ser resolvido”.
Como corolário deste novo cenário que se descortinou, foi baixada a Súmula
CARF no 177, verbis, soterrando qualquer discussão sobre o assunto.
Confira-se:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, tendo em vista a Sumula CARF no 177 e o que
foi discorrido ao longo desse voto, adoto o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, norma tributária interpretativa e que, portanto, deve ser aplicada retroativamente
enquanto o ato não estiver definitivamente julgado.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720058/2013-95

Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório remanescente e ainda em litígio de R$ 25.271.111,67, referente a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011 (valor original) conforme informado no
PER/DCOMP no 32028.26465.140812.1.2.02-3212 (fls. 3/12).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 880
DF CARF MF
Original